Tribunal: TJMT
Processo: 1017608-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017608-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.899.541-02 (PACIENTE), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (VÍTIMA), MILENE FALCAO EUBANK AYRES - CPF: 700.353.181-04 (VÍTIMA), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITÓRIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KELVES GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 159, § 1°, ART. 121, § 2°, I, V E VII C/C ART. 14, II, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, ART. 244 -B DA LEI N° 8.069/90, ARTS. 12 E 16 DA LEI N° 10.826/2003 E ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.1. PRELIMINAR
EX OFFICIO

- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO
WRIT
–
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– TESES
DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
JÁ APRECIADAS PELO TJMT
AO JULGAR O
HABEAS CORPUS
N.

1005610-17.2021.8.11.0000 IMPETRADO EM PROL DO MESMO PACIENTE DESTE
WRIT
–
EXTINÇÃO, QUANTO AOS PONTOS, DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

1.
Tendo em vista que parte das teses deduzidas neste
writ
já foi objeto de análise, por este Tribunal de Justiça, em três
habeas corpus
anteriormente impetrados em prol do paciente, a extinção do feito sem julgamento de mérito, quanto às matérias já examinadas, é medida que se impõe.

2. MÉRITO
–
2.1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NA DECISÃO EM QUE FOI MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– 2.2.
PREDICADOS FAVORÁVEIS –
– INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA –
2.3.
CORRÉUS POSTOS EM LIBERDADE – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO – ART. 580 DO CPP – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
2.4.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
PROVISIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
2.5.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – 3.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

2.1.

Se o paciente, com elementos concretos dos autos, foi apontado como integrante de organização criminosa,

a
manutenção da sua custódia preventiva está fundamentada, pois, evidente a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.

2.2.
Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados o que não é o caso dos autos, são insuficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312, do CPP;

2.3.
Não incide o art. 580 do CPP,
se a prisão preventiva do paciente está sendo mantida, considerando sua condição de integrante de organização criminosa, contrariamente, a dos corréus paradigmas, presos diante da necessidade para a garantia da ordem pública;

2.4.
Segundo o princípio da provisionalidade das prisões cautelares, desaparecendo o suporte fático autorizador da medida extrema, impõe-se sua revogação sem prejuízo de nova decretação se sobrevierem razões que a justifiquem (art. 282, § 5.o do Código de Processo Penal), entretanto, o entendimento não se aplica ao caso, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente;

2.5.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando o elastério da tramitação processual decorre tanto das peculiaridades do caso concreto, onde há pluralidade de réus (6), necessidade de adiamento de denúncia,

desídia da defesa de quatros réus que, embora intimada para apresentação de resposta escrita à acusação não se desincumbiu deste ônus, impedindo, assim, o início da instrução em tempo hábil, a propositura de Recurso em Sentido Estrito, de Embargos de Declaração, de Recurso Especial e a impetração de diversos
Habeas Corpus
, quanto do “fechamento das portas” do judiciário devido à pandemia de Covid-19, o que configura caso fortuito e de força maior.

Ademais, já tendo sido proferida nova sentença de pronúncia,
a teor do que dispõe a Súmula n. 21 do STJ,
“(...) fica

superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Mayke Siqueira de Oliveira
, denunciado pela prática dos crimes previstos no
art. 159, § 1.o, art. 121, § 2.o, I, V e VII c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei n.o10.826/03 e art. 33, da Lei n.o 11.343/06.

A Impetrante sustenta que o paciente vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
pelo
Juízo da 12.a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos autos n. 0043157-21.2017.8.11.0042, haja vista, ter sido mantida a prisão preventiva mesmo diante da(o): I)
ausência
de provas do
envolvimento
do paciente na empreitada criminosa; II) incidência de
predicados
favoráveis; III)
inexistência
de antecedentes criminais; IV)
ausência de fundamentação
da decisão que, na pronúncia, manteve a prisão ao paciente; V)
similitude
de circunstâncias pessoais com os
outros corréus
que respondem em
liberdade
; VI)
ausência
de contemporaneidade; VII)
ausência
de
periculum libertatis
, desrespeitando o princípio da provisionalidade; VIII)
suficiência
de medidas cautelares diversas ; IX)
excesso de prazo
na formação da culpa.

Deste modo, busca a concessão da ordem,
in limine
, a fim de que seja
revogada a prisão
preventiva ou
estendido os efeitos
das medidas cautelares ao paciente. No mérito, requer seja ratificada a liminar, concedendo-se em definitivo a ordem deste
Habeas Corpus
(ID. 103902976).

Anexou documentos (ID. 103902979/103907994).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 104488973.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 104872472.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
parcial conhecimento
do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do sumário que segue (Id. 106959954).

“
Habeas Corpus
- Extorsão mediante sequestro, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico ilícito de entorpecentes [art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; art. 244-B, da Lei no 8.069/1990; arts. 12 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - sentença de pronúncia, com a mantença da segregação - inconformismo - 1. Teses de negativa de autoria, inexistência de contemporaneidade, incidência de bons predicados pessoais e suficiência das medidas alternativas diversas da prisão - reiteração de pleitos vertidos em impetração anterior [HC no 1005610-17.2021.8.11.0000] - pedidos rechaçados por esse E. Tribunal de Justiça - Pela extinção do
writ
sem resolução de mérito, nesses pontos. 2. Manutenção da custódia, por ocasião da pronúncia - irresignação defensiva - ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - quadro fático inalterado - paciente que permaneceu segregado durante a instrução processual - incidência do postulado
rebus sic stantibus
- prisão justificada na garantia da ordem pública - gravidade concreta dos delitos - real periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
- 3. Alegada ausência de análise do pedido de liberdade provisória apresentado ao Juízo
a quo
- inocorrência - na sentença de pronúncia houve a devida verificação da necessidade de manutenção da custódia, de modo que não procede o argumento defensivo - 4. Almejada extensão dos efeitos das decisões que revogaram as custódias cautelares dos corréus Valdinei Pedroso de Almece e Juciney Junior Pinheiro Leite - impossibilidade - diversidade de situação fático-jurídica evidenciada - 5. Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do
status libertatis
- insubsistência - demora justificável em razão das peculiaridades do caso - feito complexo - pluralidade de réus, com patrocínios distintos - prazos com rigores mitigados - contribuição da defesa para a delonga - incidência das Súmulas 64 e 21, ambas do STJ - constrangimento ilegal inexistente - Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021